Tribunal: STF
Processo: RE 86662
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
MATÉRIA ELEITORAL - INELEGIBILIDADE - CANDIDATOS, NO PLEITO MUNICIPAL DE 15.11.79, AOS CARGOS DE PREFEITO E VEREADOR, PROCESSADOS POR CRIMES CONTRA A FÉ E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Planária de 17.11.79, no julgamento do RE nº 86.297 (eleitoral), desistiu pela constitucionalidade da letra n, do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 5/70.
Inelegibilidades reconhecidas.
Recurso extraordinário eleitoral conhecido e provido.